Tribunal: TJSP
Processo: 2252317-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - IPTU –– Decisão que indeferiu a tutela de urgência, antecipada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Probabilidade do direito da autora e risco de dano de incerta reparação demonstrados - Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF - CPC, art. 300 – Decisão reformada,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - IPTU –– Decisão que indeferiu a tutela de urgência, antecipada, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário – Probabilidade do direito da autora e risco de dano de incerta reparação demonstrados - Imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "b", da CF - CPC, art. 300 – Decisão reformada, nessa parte – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Ausência de prova inequívoca sobre a alegada impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais – Súmula 481 do STJ – Decisão mantida, nessa parte - Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000671963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252317-93.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIÃO
CENTRAL BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER
LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252317-93.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/6
Voto 20.578
Agravo de Instrumento 2252317-93.2019.8.26.0000
Agravante:
União Central Brasileira da Igreja Adventista do
Sétimo Dia
Agravada:
Prefeitura Municipal de São Paulo
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação Declaratória de
Inexistência de Relação Jurídico-Tributária - IPTU
Decisão
que indeferiu a tutela de urgência, antecipada, a fim de
suspender a exigibilidade do crédito tributário Probabilidade
do direito da autora e risco de dano de incerta reparação
demonstrados - Imunidade tributária prevista no art. 150, VI,
“b”, da CF - CPC, art. 300 Decisão reformada, nessa parte
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA Ausência de prova inequívoca
sobre a alegada impossibilidade de arcar com as custas e
despesas processuais Súmula 481 do STJ Decisão mantida,
nessa parte - Recurso provido, em parte.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que,
em ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-tributária 1,
indeferiu os benefícios da assistência judiciária e o pedido de tutela de
urgência antecipada a fim de suspender a exigibilidade do IPTU de 2.015 a
2.018, sob o fundamento de que não demonstrada a impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais e que a probabilidade do direito
da autora demanda dilação probatória (fls. 70).
A agravante alega, em síntese, que estão presentes os
requisitos do art. 300, do CPC, pois faz jus à imunidade tributária prevista
no art. 150, VI, “b”, e § 40 da CF, uma vez que o imóvel é utilizado como
templo religioso, e aos benefícios da assistência judiciária porque sua
1 Valor da causa outubro de 2019: R$51.558,61

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252317-93.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/6
renda é toda convertida à consecução de seus objetivos estatutários, daí
propugna pela reforma da decisão (fls. 01/12).
Recurso processado com efeito ativo parcial e não
respondido pela agravada.
Relatado.
O pressuposto à concessão da tutela de urgência
repousa na evidência de probabilidade do direito pleiteado e o perigo de
dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que suficientemente
demonstrados, a priori, possibilitando o juízo de valor sobre o mérito
(CPC, art. 300).
No caso, os argumentos deduzidos pela agravante se
mostram suficientes para embasar a concessão da tutela de urgência
pretendida, sobretudo por se tratar de entidade religiosa sem fins lucrativos
e com intuito religioso, como demonstram os documentos juntados com a
inicial, acenando à utilização do imóvel tributado como templo religioso,
inclusive nos exercícios em discussão. Ademais, a reforçar a probabilidade
do direito da autora, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
imunidade prevista no art. 150, VI, b da CF, deve abranger não somente
os prédios destinados ao culto, mas também, o patrimônio, a renda e o
serviços, “relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas
mencionadas”; e que não cabe à entidade religiosa demonstrar que utiliza
o bem de acordo com suas finalidades institucionais; mas à Administração
tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela
imunidade (RE 325.822/SP, Rel. Min. ILMAR GALVÃO, j. 18/12/2.002;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252317-93.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/6
e ARE 800.395/ES, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, j. 28/10/2014).
Ora, não concedida a tutela de urgência, a autora estará
sujeita aos efeitos adversos do inadimplemento do tributo, impedindo-a de
obter certidão positiva com efeitos de negativa, além do possível bloqueio
de ativos financeiros ou da constrição do patrimônio em eventuais
execuções fiscais contra ela ajuizadas.
Quanto
à
concessão
da
assistência
judiciária,
efetivamente, a agravante não demonstrou sua hipossuficiência financeira,
tampouco produziu prova inequívoca no sentido de que as despesas
superam as suas receitas, impedindo-a de suportar as custas e despesas do
processo.
Importa asseverar que a simples alegação de que a
pessoa jurídica não dispõe de meios para custear a demanda porque toda
sua renda é convertida à consecução de seus objetivos estatutários é
insuficiente, impondo-se a prova cabal de que não pode suportar os custos
do processo (Súmula 481/STJ), como se colhe dos entendimentos abaixo:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
PESSOA
JURÍDICA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
DA
IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM OS ENCARGOS
PROCESSUAIS.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EREsp
1.015.372/SP, entendeu que as entidades com ou sem fins
lucrativos apenas fazem jus à concessão do benefício da justiça
gratuita, na hipótese de comprovarem a impossibilidade de
arcar com os encargos do processo.
2. No caso, o Tribunal de origem indeferiu o benefício ao
fundamento de que a assistência judiciária seria concedida

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252317-93.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/6
exclusivamente à pessoa natural. 3. É imprescindível o retorno
dos autos à instância origem, a fim de que seja concedido prazo
aos recorrentes para que comprovem a impossibilidade de
arcar com as despesas do processo, ante a ausência de
manifestação sobre os requisitos pelo acórdão recorrido. 4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1232616/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 12/11/2015).
PROCESSO
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA.
PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SÚMULA
481/STJ.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O deferimento do pedido de assistência
judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa
jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de
arcar com as custas do processo (Súmula 481/STJ). Não basta a
simples afirmação da carência de meios, devendo ficar
demonstrada a hipossuficiência. 2. A alteração da conclusão de
que a parte não faz jus ao benefício da gratuidade da justiça
demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável no
âmbito do recurso especial (STJ, Súmula no 7). 3. Não se pode
considerar como fato notório algo que foi considerado como
não provado pelo Tribunal de origem, nem se pode entender
como demonstrada a precariedade financeira à base de outros
julgados em que o benefício da justiça gratuita foi deferido à
Agravante. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
330.979/RS,
Rel.
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 28/10/2015).
Daí porque, dá-se parcial provimento ao recurso,
apenas para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, V, do CTN.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252317-93.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/6